Tribunal: STF
Processo: HC 206952
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Apresenta o agravante, por intermédio da Petição 5.308/2022 (eDoc. 48), pedido de destaque do presente agravo do ambiente virtual para sua inserção em sessão de julgamento por videoconferência, bem como que sua defesa pretende realizar sustentação oral.



    2. Os pleitos, entretanto, não comportam acolhimento.



    É que, sobretudo ante a cronicidade da pandemia de COVID-19, como têm anotado os Ministros desta Corte, o destaque pretendido constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer.



    As partes, atualmente, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecer maior atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).



    Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    “[...] O pedido de destaque feito pelas partes com base no inciso II da Resolução 587/2016 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo Relator. Assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido. [...] (HC 166.127-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)



    “[...] Pedido de destaque. Excepcionalidade não verificada no caso dos autos. Indeferimento. [...] (RHC 157.462-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar mendes, DJe 21.2.2020)



     “o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).



    “O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos requerentes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros.



     No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque” (HC 179.029-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 21.2.2020)



    3.  Ademais, a referida pretensão de sustentação oral colide ainda com recente compreensão explicitada pelo Plenário desta Suprema Corte, que, ao julgar o Agravo Regimental interposto no HC 164.593, sob minha relatoria, concluiu que “No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus . Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes” (julgamento virtual de 24.04.2020 a 30.04.20, DJe 10.06.2020).



    Entendimento que, em verdade, já era o adotado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL INADMISSIBILIDADE- CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ELEMENTOS INFORMATIVOS, PRODUZIDOS NOS AUTOS POR ÓRGÃO ESTATAL, QUE CONTRARIAM REFERIDA ALEGAÇÃO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS CIRCUNSTÂNCIA QUE FAZ INSTAURAR SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ EM RELAÇÃO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 156.511 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/4/2019, grifei)



    “É inviável pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus, nos termos do § 2º do artigo 131 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. O advento do CPC/2015 não alterou o entendimento vigente a respeito da matéria.” (HC 128684 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018)



    Nesse cenário, e especialmente considerada a controvérsia vertida nos autos, não vejo razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher as pretensões formuladas. 



    4. Diante do exposto, indefiro o pedido de destaque formulado e mantenho o processo na pauta de julgamento virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente